Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738677-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. EFETIVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. VENDA DIRETA. POSTULAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVIAMENTO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OBRIGADA ENCERRADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MUNICIADO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO DESIMPEDIDO. ATOS EXPROPIATÓRIOS. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 313, V, “a”). HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decretado o encerramento da recuperação judicial, mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário e, outrossim, negado trânsito ao recurso especial aviado pela sociedade outrora em recuperação judicial, ressoa possível o prosseguimento do executivo individual promovido em face da antiga recuperanda, inclusive mediante realização de atos expropriatórios em seu desfavor, não ostentando o agravo em recurso especial manejado em face do provimento que negara trânsito ao apelo especial óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo. 2. Encerrada a recuperação judicial via de sentença confirmada pelas instâncias recursais ordinárias, descerrando a insubsistência de plano de recuperação judicial em curso, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença individual determinar a designação de hasta pública para a alienação de imóvel penhorado nos autos do executivo, notadamente se, conquanto manejada ação de alienação judicial de bens objetivando autorização do Juízo Recuperacional para realização de venda direta do bem, aludida pretensão restara julgada improcedente por não se vislumbrar remanescer competência ao Juízo especializado para o exame das questões afetas ao destino do patrimônio da sociedade empresarial executada, não se cogitando, outrossim, de hipótese de suspensão do executivo por depender da resolução de outra demanda (CPC, art 313, inciso V, “a”) 3. Não subsiste lastro jurídico, principiológico ou axiológico encadeado no interesse social de conservação do empreendimento passível de legitimar que, afirmado o encerramento da recuperação judicial da sociedade empresarial que passara pelo processo de soerguimento pelas instâncias judiciais ordinárias, conquanto ainda pendente de resolução recurso desprovido de efeito suspensivo endereçado à Corte Superior visando revigorar o processo recuperacional, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, seja assegurado à empresa, no ambiente de executivo individual cujo débito não fora realizado durante a recuperação, o tratamento legalmente reservado à empresa que efetivamente se encontra em recuperação judicial, devendo, ao invés, ser assegurado trânsito à pretensão executória na conformidade do devido processo legal. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 47, 66 e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, como ainda não houve o trânsito em julgado da recuperação judicial, permanece a competência do juízo recuperacional para dispor sobre todos os bens da recuperanda, devendo o feito executivo ser suspenso por estar pendente de ação própria para a expropriação. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466 (ID 57183486). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, 66 e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 313, inciso V, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a agravante não mais se encontra em recuperação judicial, pois encerrado o processo correlato via de sentença confirmada em instância recursal, encontrando-se aludido feito pendente de apreciação tão somente o recurso especial que aviara a empresa, o qual, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Em face dessa resolução, a ora agravante aviara apelo, recurso que se encontra aguardando julgamento. Com efeito, consoante assentara o Juízo especializado e diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, tangenciando a boa-fé, sua recuperação judicial se encontra há muito encerrada de fato, tendo em conta que assim fora proclamado pelo Juízo recuperacional há muito, não subsistindo plano de recuperação em execução. Ademais, o apelo que aviara em face da sentença que declarara encerrada sua recuperação fora rejeitado. (...) conquanto a agravante tenha interposto recurso especial em face do acórdão que desprovera o apelo que manejara, o fato não afeta a sistemática processual. (...) Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial não tem o condão de infirmar a eficácia do acórdão, que, negando provimento ao apelo da agravante, ratificara a sentença que declarara encerrada sua recuperação judicial. Destarte, a realidade processual que atualmente vige é diversa da defendida, pois o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso” (ID 55779506). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466 (ID 57183486). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025